Tribunal: STF
Processo: RE 92683
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-23
Data de publicação: 1984-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. LITISCONSORTE. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO
RECONHECEU QUE, EMBORA NÃO ADMITIDO O IMPETRANTE COMO LITISCONSORTE
PASSIVO, DEFENDEU O RECORRENTE, AMPLAMENTE, O ATO DO JUIZ, OBJETO DA
IMPUGNAÇÃO, OCORRENDO, INCLUSIVE, SUSTENTAÇÃO ORAL POR PROCURADOR
SEU. NEGATIVA DE VIGENCIA DO ART-47, DO CPC, NÃO CONFIGURADA, NÃO
HAVENDO, SEQUER, O DISPOSITIVO SIDO PREQUESTIONADO. SUMULAS 282 E
356. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA 291. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.